Tribunal: TJES
Processo: 5018472-20.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018472-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONAN TADEU NUNES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE INSPEÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do TOI e das cobranças dele decorrentes, determinou a realização de inspeção no padrão de energia do consumidor e confirmou as liminares concedidas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) como fundamento para cobrança de valores contestados pelo consumidor. Ônus da prova da concessionária e nulidade da cobrança indevida.

RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre concessionária de serviço público e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A concessionária não demonstrou a regularidade do TOI nem a veracidade das cobranças questionadas, limitando-se a apresentar documento unilateral sem contraditório e ampla defesa. O TOI, elaborado sem a participação do consumidor e sem provas suficientes da irregularidade, não pode justificar a cobrança imposta. A sentença não extrapolou os limites da demanda, pois a manifestação de insatisfação do consumidor com os valores cobrados caracteriza pedido implícito de nulidade do débito, nos termos do art. 322, §2º, do CPC.Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço, sendo legítima a anulação do TOI e das cobranças dele decorrentes.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem provas complementares que demonstrem a irregularidade alegada, não pode fundamentar cobrança contra o consumidor, sendo sua nulidade medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII
Código de Processo Civil, art. 322, §2º
Lei nº 9.099/95, art. 46
Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013

TJ-RJ - APL 00214898320088190204, Bangu, 4ª Vara Cível
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5018472-20.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: RONAN TADEU NUNES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FERNANDA CORREA MARTINS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE INSPEÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do TOI e das cobranças dele decorrentes, determinou a realização de inspeção no padrão de energia do consumidor e confirmou as liminares concedidas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) como fundamento para cobrança de valores contestados pelo consumidor. Ônus da prova da concessionária e nulidade da cobrança indevida.

RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre concessionária de serviço público e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A concessionária não demonstrou a regularidade do TOI nem a veracidade das cobranças questionadas, limitando-se a apresentar documento unilateral sem contraditório e ampla defesa. O TOI, elaborado sem a participação do consumidor e sem provas suficientes da irregularidade, não pode justificar a cobrança imposta. A sentença não extrapolou os limites da demanda, pois a manifestação de insatisfação do consumidor com os valores cobrados caracteriza pedido implícito de nulidade do débito, nos termos do art. 322, §2º, do CPC.Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço, sendo legítima a anulação do TOI e das cobranças dele decorrentes.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem provas complementares que demonstrem a irregularidade alegada, não pode fundamentar cobrança contra o consumidor, sendo sua nulidade medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII
Código de Processo Civil, art. 322, §2º
Lei nº 9.099/95, art. 46
Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013
TJ-RJ - APL 00214898320088190204, Bangu, 4ª Vara Cível

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega dificuldade na renegociação de dívida em aberto, bem como menciona expressamente na exordial que não concorda com os valores mencionados no TOI, já que não possui aparelhos compatíveis com os consumos descritos. Diante disso, pleiteou, em sede liminar, que a requerida fosse compelida a não suspender o fornecimento de energia elétrica, a não negativar seu nome, a renegociar as parcelas referentes ao TCD nº 8900835895 e a realizar inspeção em seu padrão de energia nº 744896. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade do TOI de id. 44654421 e, por conseguinte, das cobranças decorrentes do mesmo;

b) CONDENAR a ré a agendar com o autor, e, após, promover uma inspeção no padrão de energia do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), até o limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

c) CONFIRMAR a decisão de id 44747787;

d) JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos autorais.

Irresignada, a EDP ESCELSA interpôs o presente Recurso Inominado, que a sentença excedeu os pedidos iniciais ao declarar nulo o TOI e as cobranças, violando o princípio da congruência. Sustenta que o débito de R$ 5.481,40 é legítimo e que seguiu rigorosamente a Resolução ANEEL 1000/21 nos procedimentos de fiscalização. Argumenta que a concessionária não pode ser obrigada a aceitar condições de pagamento que afetem seu equilíbrio financeiro. Alega ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que houve cerceamento de defesa ao desconsiderar as provas técnicas apresentadas. Requer a reforma da decisão para manter o débito, as liminares protetivas.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Preliminarmente, afasto a tese de que a sentença de primeiro grau é extra petita.

Explico.

O pedido implícito é aquele que não foi expressamente destacado na petição inicial ou na reconvenção, mas cuja existência pode ser verificada a partir da análise do pedido principal, pautado pelo princípio da boa-fé. Nesse sentido, convém mencionar que, embora o pedido de declaração de nulidade do débito não tenha sido expressamente formulado, a manifestação de insatisfação constante nos fatos narrados pelo autor é, por si só, suficiente para afastar a conclusão de que a sentença estaria julgando além do que lhe foi pedido. Isso se justifica, sobretudo, pelo fato de o autor estar desacompanhado de advogado e, ao que tudo indica, não possuir conhecimento técnico para formular adequadamente os pedidos cabíveis perante a Justiça. Assim, em respeito aos princípios norteadores dos juizados especiais, especialmente a simplicidade e a oralidade, bem como ao seu propósito fundamental, não me parece razoável deixar de considerar, como pedido, a integralidade das manifestações do requerente.

Portanto, não há que se falar em sentença
extra petita,
uma vez que a razão existencial da demanda é justamente a nulidade do débito.

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Pois bem.

Havendo irregularidades no TOI, as cobranças decorrentes do documento, devem ser consideradas nulas. Dito isso, compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Por conseguinte, era ônus probatório da requerida demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de inadimplência da parte autora, pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII.

O “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI” anexado pela recorrente (id n° 11946251) foi elaborado de
forma unilateral
pela empresa recorrente, sem participação do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL). Grifei.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Resta, portanto, clara a nulidade a ser declarada referente ao TOI n° 9222010.

Em virtude da já citada inversão do ônus da prova, era dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode determinar que o recorrido arque com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.

Portanto, diante da cobrança indevida à autora, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)